Tribunal: TJSP
Processo: 1500704-03.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato contra idoso. Art. 171, §4o, do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, absolvendo o réu Vinicius das acusações e condenando o réu Lindomar à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa. Sentença mantida. Materialidade demonstrada. Autoria do réu Lindomar bem delineada. Extrato de ligações telefônicas da

Ementa:
APELAÇÃO. Estelionato contra idoso. Art. 171, §4o, do Código Penal. Sentença que julga parcialmente procedente a ação penal, absolvendo o réu Vinicius das acusações e condenando o réu Lindomar à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa. Sentença mantida. Materialidade demonstrada. Autoria do réu Lindomar bem delineada. Extrato de ligações telefônicas da linha pertencente ao réu que demonstraram que Lindomar ligou para a vítima Vilma na véspera do crime e no dia dos fatos. ERB ́s que captaram sinal do telefone do réu na região de Urupês, cidade onde o golpe ocorreu, no dia dos fatos e no dia seguinte. Condenação do réu Lindomar mantida. Autoria do réu Vinicius, porém, que não ficou delineada, mantida a sua absolvição. Vítima que afirmou, em juízo, que não poderia reconhecer os fraudadores, pois a ação foi muito rápida. Reconhecimento supostamente feito em sede policial que não foi precedido de descrição dos suspeitos, tendo dito em juízo que não poderia reconhecer os suspeitos por fotografia. Reconhecimento fotográfico sugestionado, sem o cumprimento dos requisitos do art. 226, do CPP, que é insuficiente para embasar édito condenatório. Entendimento consolidado do STJ no sentido de imprestabilidade do reconhecimento, isoladamente e em violação ao art. 226, do CPP, para fundamentar condenação. Fragilidade da prova. Absolvição que é de rigor, com base no princípio in dubio pro reo. Pena do réu Lindomar bem aplicada, com aumentos de 1/6 na primeira fase, pelos maus antecedentes e na segunda fase, pela reincidência, além de aumento de 1/3 na terceira fase, pelo estelionato ter sido praticado contra vítima idosa. Regime semiaberto bem aplicado, diante da reincidência específica, motivo pelo qual inviável, também, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. Sentença mantida. Recursos não providos.